Tribunal: TJSP
Processo: 1023046-36.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Vício inexistente. Nítido e expresso caráter infringencial. Impossibilidade. Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preparo que não foi efetuado. Obrigação da qual estava ciente a embargante. Embargos rejeitados.